Tribunal: TJMT
Processo: 1000927-89.2022.8.11.0035
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000927-89.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANA GOMES SOUZA SANTOS - CPF: 030.304.331-88 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONTRATO DE CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO COM DESCONTO EM FOLHA COMPROVADO – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – ASSINATURA DIGITAL - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIOS DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação quando demonstrada a utilização efetiva. Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato assinado digitalmente, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação.

Diante de provas da adesão com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, descabe alegação de ato ilícito praticado pela instituição financeira, a ensejar o dever de indenizar. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais e repetição de indébito.

Em razão da tentativa de alteração da verdade dos fatos, é passível de enquadramento na hipótese descrita no artigo 80, II do CPC. No caso, inviável o acolhimento da pretensão de redução da porcentagem da multa aplicada, diante da inexistência de elementos suficientes e do ato praticado pela parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000927-89.2022.8.11.0035

APELANTE: ADRIANA GOMES SOUZA SANTOS

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANA GOMES SOUZA SANTOS

contra sentença uma proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT,
nos autos da
ação declaratória c/c obrigações de fazer e reparação de danos materiais e morais de improcedência dos pedidos deduzidos nas Ações

1000945-13.2022.8.11.0035, 1000944-28.2022.8.11.0035, 1000911-38.2022.8.11.0035, 1000927-89.2022.8.11.0035,
1000898-39.2022.8.11.0035, 1000871-56.2022.8.11.0035, para: declarar

a existência das relações contratuais entre as partes; declarar a validade das pactuações; condenar a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da Ré, fixados em 10% do valor atualizado de cada causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, observando-se a gratuidade da justiça; condenar a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado de cada causa para cada processo.

De início a apelante prequestiona a matéria veiculada na ação a luz do que prelecionam as Leis nº. 8.078/90 e Lei nº 9.008/95, bem como ainda ao artigo 5º, inciso V e X, da Constituição Federal, aos artigos 186, 187, 927 do Código Civil, 14 e 42, parágrafo único do CDC.

Cita que não possui veracidade a assinatura ser representada somente por uma foto da apelante, sendo que tal foto poderia evidentemente estar guardada no “banco de dados” da instituição financeira; narra que não assinou todos estes contratos e a instituição financeira aproveitou sua fotografia (selfie), bem como de sua documentação, de outra operação para refazer todos os demais contratos.

Argumenta que o réu deveria informar qual autoridade certificadora que autenticou e validou a assinatura digital em questão, para ver se esta é reconhecida pela ICP–BRASIL, em contrapartida, a apelante é pessoa de baixa instrução educacional e não possui certificado digital, sequer possui conhecimentos de informática necessários para tanto.

Expõe que o contrato não possui qualquer legitimidade diante da ausência de comprovação de sua celebração, já que a assinatura em que se encontra não deve ser considerada; alega que os descontos indevidos ocorrem no seu benefício previdenciário, o que comprovam o ato ilícito, de modo que a apelante ficou privada de parcela do valor utilizado para o custeio das suas necessidades básicas e verba de caráter alimentar, sendo assim, o desgaste emocional dos descontos realizados todos os meses não será devolvida caso não seja reconhecido a indenização de danos morais.

Defende que não há o que se falar em litigância de má-fé, diante da ausência de evidências de qualquer conduta que desabonasse a boa-fé da apelante, que é presumida; alternativamente, pretende a redução da multa imposta. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O MM. Juiz julgou em conjunto, na mesma sentença, 06 (seis) demandas ajuizadas pela apelante, nas quais requer a
declaração de inexistência de débito, com repetição de indébito e a indenização por danos morais, contra: a)
Banco Cetelem
(Autos n.
1000945-13.2022.8.11.0035, 1000944-28.2022.8.11.0035, 1000911-38.2022.8.11.0035, 1000927-89.2022.8.11.0035)
; b)
Banco Santander (Brasil) S.A.
(Autos n. 1000898-39.2022.8.11.0035) e c)
Banco Votorantim S.A.

(Autos n. 1000871-56.2022.8.11.0035
).

Dos autos, verifica-se que a apelante realizou a contratação do serviço na forma como estabelecida na Cédula de Crédito Bancário com Pagamento por Consignação em Folha de Pagamento – “CCB”, n. 22-849648425/20, mediante assinatura digital, documentos pessoais e “selfie” da autora.

Alega que a instituição financeira não procedeu com os r
equisitos necessários para validação da assinatura digital existente no contrato firmados com o Banco Cetelem, ocorre que sequer indica os pontos específicos de fragilidade da assinatura digital, apenas alega que
não assinou todos estes contratos e a instituição financeira aproveitou sua fotografia e que é pessoa de baixa instrução educacional e não possui certificado digital.

Ocorre que os dados pessoais foram confirmados via SMS e envio de foto do documento de identidade da autora.

Ademais, as cláusulas dispostas no termo de adesão são explicativas acerca da contratação do empréstimo. De acordo com os documentos houve a transferência do valor do empréstimo e disponibilidade a apelante, que não comprovou o não recebimento ou mesmo se utilizou ou não do valor disponível.

Aliado a isso, nota-se a existência de cláusulas que demonstram a celebração do negócio jurídico, corroborando para o afastamento do argumento de que desconhece a modalidade contratada. A contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas, bem como sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço.

Portanto, resta incontroverso que houve ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinha sofrendo em sua folha de pagamento, bem como em decorrência do tempo dos descontos, não havendo que se falar desconhecimento pela apelante.

É certo que o banco deve comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, em razão de sua responsabilidade objetiva. Todavia, o banco apresentou o contrato acompanhado dos documentos pessoais e comprovante de depósito, provas não desconstituídas pela apelante (artigo 373, inciso I, do CPC).

Sabe-se que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Além disso, o artigo 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, houve a regularidade na contratação a rejeitar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES - INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil. Se a parte autora nega a contratação e o recebimento de valores, e a parte ré, junta documentos que comprovam a transferência de valores para conta da parte autora, caberia a mesma impugnar referidos documentos demonstrando o não recebimento, o que poderia ser feito com a juntada de extratos bancários do Apelado, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus que não se desincumbiu. Assim, entendo que a instituição bancária apelante cumpriu com seu ônus probatório, eis que apresentou documentos capazes de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, eis que juntou o contrato eletrônico devidamente, cópia do documento pessoal e, comprovantes de transferência eletrônica para conta do Apelado”
(N.U 1026879-86.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)
.

Assim, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que houve a comprovação da contratação, bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título e cláusulas.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Diante da inexistência de defeito do negócio jurídico, as razões perpetradas p
e
la apelante não evidenciam ato ilícito por parte da instituição financeira, que justificasse o pagamento da indenização.

Assim, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da apelante, já que legais, tampouco dano moral existente.

A apelante tinha ciência do fato, de modo que impõe o reconhecimento de alteração da verdade dos fatos, a ensejar a condenação a litigância de má-fé, nos moldes do artigo 80 do CPC.

A jurisprudência:

“INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Danos Materiais e Morais – Contrato de empréstimo consignado não reconhecido - Improcedência – Hipótese em que ficou demonstrado nos autos a regularidade da contratação e o depósito do valor na conta do autor – Descontos efetivados no benefício do autor que se mostram lícitos – Mantida a condenação por litigância de má-fé, por restar configuradas as hipóteses descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso não provido. (
TJSP; Apelação Cível 1008355-94.2021.8.26.0438; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 18/04/2022; Data de Registro: 18/04/2022).

“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. REPARAÇÃO DE DANOS - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO COMO DEDUZIDA PELO(A) CONSUMIDOR(A) - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS PELO BANCO RECORRIDO QUE COMPROVAM A CONTENTO A EXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO PELO OCUPANTE DO POLO ATIVO DA RELAÇÃO – EXIGIBILIDADE DO DÉBITO COMPROVADA - ADEQUADA IMPOSIÇÃO DAS PENAS DECORRENTES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AO DEMANDANTE – PLENO ACERTO DA R. SENTENÇA COMO PROFERIDA – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R. SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005173-03.2021.8.26.0438; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Penápolis - 1ª Vara; Data do Julgamento: 12/04/2022; Data de Registro: 19/04/2022).

Quanto à pretensão de redução da porcentagem da multa aplicada, não há elementos a corroborar com a minoração, diante do ato praticado pela parte, devendo esta ser mantida.

Majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso, mantendo a sentença em seus demais termos.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024